Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESTAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Remessa necessária. Ação de procedência para que Distrito Federal promova internação compulsória do corréu. Obrigação de fazer. Manutenção.
2. Presença de todas as condições da ação.
3. Mérito. Cabe ao Estado promover medidas para assegurar o direito à saúde daqueles que possuem transtornos mentais. Requisitos exigidos pela Lei 10.216/2001 preenchidos no caso concreto. Pessoa que já foi internada voluntariamente, em março de 2021, mas após a alta teve recaída; já foi acolhida integralmente no CAPS em várias ocasiões, tendo evadido em todas elas; e tem comportamento agressivo com os servidores e pacientes do CAPS onde também recebeu atendimento. Insuficiência de tratamento anterior ao ajuizamento da demanda. Relatório médico circunstanciado indicando a internação. Relatório da internação após concessão da tutela antecipada corrobora a necessidade.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.